Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
I – Constatado que a conta-poupança da agravante-executada é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a constrição.
II – A agravante-executada não comprovou que a importância bloqueada via Bacen Jud era proveniente de salário para alicerçar a sua alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.